Tribunal: TJMT
Processo: 1021553-65.2021.8.11.0003
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021553-65.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Vias de fato]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ANDRE LUIZ ALVES - CPF: 010.472.881-76 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MARIA APARECIDA DE JESUS SOARES - CPF: 040.085.771-57 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - VIAS DE FATO NO AMBIENTE DOMÉSTICO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO; CULPABILIDADE E MOTIVOS NEGATIVADOS MEDIANTE FUNDAMENTAÇÕES INIDÔNEAS E DE FORMA EXACERBADA - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU REDUÇÃO DA PENA - DECLARAÇÕES SEGURAS E COERENTES DA VÍTIMA - MEIO IDÔNEO PARA JUSTIFICAR A CONDENAÇÃO
- CONFISSÃO DO APELANTE - SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - ACORDÃOS DO
TJMT - CULPABILIDADE - CONSCIÊNCIA DA ILICITUDE E EXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA - CONCEITO DE CRIME - FUNDAMENTO INIDÔNEO - ENTENDIMENTO DO STJ - MOTIVO - BANALIDADE DA AÇÃO - ELEMENTAR DO TIPO PENAL - REDUÇÃO DA PEBA-BASE - JULGADO DO TJMT - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR A PENA.

“Impõe-se a manutenção da sentença condenatória pela prática de
Vias
e
Fato
, se as
palavras
da
vítima
são coesas com o contexto fático e seguem corroboradas pela
confissão
do recorrente, comprovando os atos de força e agressivos contra a
vítima
, tais como aperto no pescoço e empurrão contra o solo, sendo desnecessária a presença de lesões corporais aparentes, haja vista que a infração é de menor potencial ofensivo e de caráter subsidiário, ou seja, quando não configurada conduta mais gravosa.”

(TJMT, AP 1002624-15.2020.8.11.0004
)

A consciência da ilicitude do fato criminoso constitui elementar do tipo penal, de modo que não se afigura apta a negativar a culpabilidade
(TJMT, N.U 1008499-27.2021.8.11.0037).

“A
banalidade
da ação mostra-se inerente às condutas criminosas envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, razão pela qual não se justifica a análise desfavorável dos
motivos
do crime”
(TJMT, AP N.U 1030061-97.2021.8.11.0003).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1021553-65.2021.8.11.0003 - COMARCA
DE RONDONÓPOLIS

APELANTE(S): ANDRÉ LUIZ ALVES

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por ANDRÉ LUIZ ALVES contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis, nos autos de ação penal (PJe NU 1021553-65.2021.8.11.0003), que o condenou por vias de fato no ambiente doméstico a 2 (dois) meses de prisão simples, em regime aberto, bem como a reparação de danos [
“morais”
] no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) -

art. 21 do Decreto-Lei 3.688/1941 c/c a Lei nº 11.340/2006 - (ID 180670166 - fls. 82/88).

O apelante sustenta que: 1) as provas seriam insuficientes para condenação; 2)

as circunstâncias judiciais [culpabilidade e motivos do crime] teriam sido negativadas mediante fundamentações inidôneas e de forma exacerbada.

Pede o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, reduzida a pena corporal (ID 180670172 - fls. 106/112).

A 4ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS pugna pelo desprovimento do apelo (ID 180670175 - fls. 117/121).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Apelação Criminal: Vias de Fato. Artigo 21 do Decreto Lei n°. 3.688/41, com os efeitos da Lei nº. 11.340/2006. - 1) Pretendida absolvição do apelante André do crime de Vias de Fato, com a reanálise dos fatos e das provas, devido ao princípio da autodefesa, tendo em vista apelo manejado pelo próprio increpado. - Inadmissibilidade - In casu, o arcabouço probatório é robusto e concludente a ensejar a condenação do apelante André pela prática do crime de Vias de Fato, no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, em desfavor da sua esposa, a vítima Maria, não havendo em que se falar em absolvição do increpado, por ausência de provas suficientes para sua condenação, eis que autoria e materialidade foram devidamente comprovadas durante toda a persecução penal, devendo, portanto, a sentença guerreada ser mantida incólume. - 2) Pleito pela revisão da dosimetria da pena do apelante André durante a aplicação da pena-base sob a alegação do bis in idem ou pela aplicação do critério ideal para a elevação da pena-base na fração de 1/6 ou 1/8 conforme os parâmetros legais. Pleito subsidiário pela revisão da dosimetria durante a aplicação da pena-base ou aplicação do critério ideal para a elevação da pena na fração de 1/6 ou 1/8. - Improcedente - In casu, como se vê, a fixação da pena-base pouco acima do mínimo legal estabelece o valor necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, vez que a magistrada sentenciante de forma fundamenta bem valorou negativamente as circunstâncias judiciais dos motivos do crime e da culpabilidade, o que justifica maior reprovação da sua conduta. Ademais, consabido a existência de apenas uma circunstância judicial desfavorável ao réu é apta a ensejar a exasperação da reprimenda basilar. - Acerca da irresignação defensiva no que diz respeito à aplicação da fração de elevação da pena-base, a qual pugna pela adoção do critério ideal da elevação de pena de 1/6 (um sexto) ou 1/8 (um oitavo), esta também não merece prosperar. - Sobre isso, é sabido que não existe um critério matemático obrigatório para a fixação da pena-base, sendo que frações de 1/6 (um sexto) ou 1/8 (um oitavo) são meras orientações, podendo o Magistrado Sentenciante fixa-la de acordo com sua discricionariedade, de maneira motivada, obedecendo aos limites mínimos e máximos previstos no tipo penal de cada caso. - Em relação ao tema, também cumpre trazer à baila o Enunciado Orientativo n.º 39, da TCCR/TJMT, que dispõe: “Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”. - Assim, imperioso, se faz concluir que a dosimetria da pena-base aplicada ao increpado André não deve ser redimensionada, eis que correta a interpretação dada pela magistrada de piso - Pelo desprovimento do apelo, mantendo-se incólume a decisão hostilizada.”
(João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça - ID 185999154 - fls. 128/138 )

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese da extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] em 24/01/2021, em horário não especificado, na residência comum, localizada na Rua Túlio Salucio, n° 05, Bairro Jardim Rui Barbosa, em Rondonópolis/MT, com consciência e vontade, com tapas, socos e esganadura, praticou vias de fato contra a ex-companheira Maria Aparecida de Jesus Soares, conforme BOPJC 2021.37391 e declarações vitimárias. [...]

No dia, hora e local dos fatos, após ingerir bebida alcoólica, o denunciado retornou à residência e, injustificadamente, proferiu ofensas à vítima, deu tapas e socos nela e apertou com força o pescoço dela. [...]

O Ministério Público denuncia André Luiz Alves como incurso no art. 21 do Decreto-Lei 3.688/41 com a incidência da Lei 11.340/2006. [...]”
(Augusto Cesar Fuzaro, promotor de Justiça - ID 180668143 - fls. 42/43)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou a pena do apelante nos seguintes termos:

“[...] MATERIALIDADE do crime encontra-se estampada nos autos, precisamente no Boletim de Ocorrência, corroborado pelas declarações/ depoimentos colhidos tanto na fase inquisitiva como judicial.

Observa-se, também, que AUTORIA delitiva resta comprovada pelas provas orais colhidas no bojo dos autos [...]

Assim, após analisar cuidadosamente a prova oral, verifico que não há quaisquer divergências entre os relatos das vítimas. Ao contrário, têm-se narrativas que se completam.

Sendo assim, não há alternativa a este Juízo senão a de aplicar ao acusado as respectivas sanções, com a prolação de édito condenatório, já que inexistem causas extintivas da punibilidade, excludentes da culpabilidade ou da ilicitude que pudessem ser eventualmente reconhecidas em sentença.

ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na Denúncia ofertada pelo Ministério Público para CONDENAR o acusado ANDRÉ LUIZ ALVES, [...] atribuindo-lhe a prática do delito descrito no Artigo 21 do Decreto Lei 3.688/41, com observância na Lei nº 11.340/2006.

Em cumprimento às diretrizes emanadas do Artigo 59 do Código Penal, passo a dosar a pena:

I - Verifica-se que a culpabilidade do acusado foi acentuada, possuía total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e deveria ter agido com conduta diversa da que teve. [...]

IV - No que tange ao motivo do crime este não lhe favorece, vez que lesionou sua companheira sem nenhum motivo aparente, demonstrando a banalidade da ação. [...]

Diante da análise das circunstâncias judiciais, sopesando-as uma a uma, a pena-base deve ser fixada em 03 (três) meses de prisão simples.

Na segunda fase, reconheço a circunstância atenuante de confissão espontânea, prevista no artigo 65, Inciso III, alínea “d”, do Código Penal.

Por tal razão, atenuo em 01 (um) mês a pena do acusado.

Logo, a pena intermediária a que se chega, na 2ª fase da dosimetria, é a de 02 (dois) meses de detenção.

Na terceira fase de aplicação da pena, inexistem causas de aumento e/ou diminuição da pena.

Diante disso, mantenho a pena anteriormente estabelecida. Pelos motivos acima expostos, fixo em definitivo a pena em 02 (dois) meses de prisão simples.

ISTO POSTO, CONDENO o acusado ANDRÉ LUIZ ALVES, a cumprir a pena privativa de liberdade de 02 (dois) meses de prisão simples, pela prática da contravenção penal de vias de fatos, em regime inicial aberto (Artigo 33, caput c/c § 3º, do Código Penal), já observada a regra do Artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, cujas condições serão fixadas em momento oportuno pelo Juízo da Vara de Execuções Penais. [...]
”

(Maria Mazarelo Farias Pinto, juíza de Direito -

ID 180670166 - fls. 82/88)

Pois bem.

Nas fases inquisitiva e judicial, fora ouvida a vítima Maria Aparecida de Jesus Soares e interrogado o apelante (fls. 13/14 e 24/26 e Relatório de Mídias - ID 180670163 - fls. 77).

Destacam-se do contexto probatório que:

- o apelante ANDRÉ LUIZ ALVES e a vítima Maria Aparecida de Jesus Soares estão casados há aproximadamente 10 (dez) anos e, a época dos fatos estavam separados, mas residiam na mesma casa. No dia 24.1.2021, na residência do casal, localizada à Rua Túlio Salúcio, nº 5, Bairro Jardim Rui Barbosa, Município de Rondonópolis/MT, o apelante agrediu fisicamente a vítima com tapas e socos, bem como apertou seu pescoço, durante uma discussão verbal entre ambos (ID
180668143 - fls. 42/43).

- Maria Aparecida de Jesus Soares [vítima] em ambas as fases da persecução penal, narrou que no dia dos fatos o apelante chegou na residência
“alcoolizado e passou a acusar a vítima de ter relacionado sexualmente com outro homem; que o suspeito partiu para cima dela desferindo tapas no rosto e socos na cabeça, bem como tentou enforcar a vítima; que ao mesmo tempo proferia acusações e ofensas chamando a vítima de puta, vagabunda, biscate, entre outros”
(ID 180668139/180670163).

- o apelante confessou que
“deu um tapa que pegou na boca da vítima”
(ID 180668139/180670163).

Dito isso, vejamos.

As declarações seguras e coerentes da vítima Maria Aparecida de Jesus Soares, tanto em sede policial quanto em Juízo, revelam que o apelante a agrediu com
“tapas no rosto e socos na cabeça, bem como tentou enforcar”
.

No ambiente familiar, a palavra da vítima afigura-se relevante, sobretudo porque suas manifestações foram inequívocas e seguras, dotadas de verossimilhança, apontando com precisão os detalhes que cercaram as vias de fato, compreendendo meio idôneo para justificar a condenação (TJMT, AP n° 114210/2017).

No caso, as narrativas da vítima estão corroboradas pela confissão do apelante, na fase judicial, oportunidade na qual admitiu ter desferido um tapa na boca da vítima.

Assim sendo, aplicável julgado deste e. Tribunal:

“Impõe-se a manutenção da sentença condenatória pela prática de
Vias
e
Fato
, se as
palavras
da
vítima
são coesas com o contexto fático e seguem corroboradas pela
confissão
do recorrente, comprovando os atos de força e agressivos contra a
vítima
, tais como aperto no pescoço e empurrão contra o solo, sendo desnecessária a presença de lesões corporais aparentes, haja vista que a infração é de menor potencial ofensivo e de caráter subsidiário, ou seja, quando não configurada conduta mais gravosa.”

(AP 1002624-15.2020.8.11.0004 – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho
- 21.3.2022)

Nesse quadro, a condenação por vias de fato deve ser preservada.

Passa-se a análise da dosimetria.

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 3 (três) meses de prisão simples ao considerar desfavoráveis a culpabilidade [
“possuía total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e deveria ter agido com conduta diversa da que teve”
] e motivo do crime [
“lesionou sua companheira sem nenhum motivo aparente, demonstrando a banalidade da ação”
].

A consciência da ilicitude do fato criminoso constitui elementar do tipo penal, de modo que não se afigura apta a negativar a culpabilidade
(TJMT, N.U 1008499-27.2021.8.11.0037 - Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro - Segunda Câmara Criminal - 21.10.2022).

Igualmente,
“a
banalidade
da ação mostra-se inerente às condutas criminosas envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, razão pela qual não se justifica a análise desfavorável dos
motivos
do crime”
(TJMT, AP N.U 1030061-97.2021.8.11.0003 -
Relator: Des.
Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal - 13.5.2022).

Portanto, a pena-base deve ser readequada ao mínimo legal, qual seja 15 (quinze) dias de prisão simples.

Na segunda fase, inexistem agravantes.

Por sua vez, a atenuante da confissão espontânea, embora reconhecida pelo juiz da causa, revela-se
inaplicável, neste caso, visto que sua incidência
“conduziria a redução da pena-base abaixo do mínimo legal”
, contrariando a Súmula 231 do c. STJ.

Assim sendo, torna-se provisória a pena-base de 15 (quinze) dias de prisão simples.

Na terceira fase, não há causas de aumento e diminuição, razão pela qual totaliza-se a pena definitiva do
apelante em 15 (quinze) dias de prisão simples, em regime aberto.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar a pena do apelante a 15 (quinze) dias de prisão simples, em regime aberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023